Tribunal: TJBA
Processo: 8037415-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037415-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS LIMA DE CERQUEIRA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GCET. OMISSÃO CONFIGURADA. COISA JULGADA. AÇÃO IDÊNTICA ANTERIORMENTE JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança para reconhecer o direito do impetrante à majoração da GCET ao percentual de 125%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à existência de coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos da decisão judicial. A omissão quanto à análise de coisa julgada configura vício sanável por embargos, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 4 - Verifica-se coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC). A documentação apresentada demonstra que a parte impetrante ajuizou ação idêntica sob o número 8145003-94.2021.8.05.0001, já julgada com trânsito em julgado. 5 - A tríplice identidade está configurada: mesmas partes (José Carlos Lima de Cerqueira e Estado da Bahia), mesma causa de pedir (omissão na concessão da GCET no percentual de 125%) e mesmo pedido (majoração da GCET ao percentual de 125%). 6 - A coisa julgada é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, § 3º, do CPC), sendo irrelevante que não tenha sido suscitada nas informações ou na contestação. 7 - O ajuizamento de ação idêntica a outra já decidida com trânsito em julgado configura utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, caracterizando litigância de má-fé (art. 80, III, do CPC). A conduta revela tentativa de burlar a coisa julgada anterior. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para reconhecer a coisa julgada, extinguir o processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037415-26.2024.8.05.0000, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargado JOSÉ CARLOS LIMA DE CERQUEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS para reconhecer a coisa julgada e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto da Relatora. Salvador - BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora